Tribunal: TJMT
Processo: 1002564-06.2021.8.11.0037
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002564-06.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (APELANTE), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1002564-06.2021.8.11.0037

APELAÇÃO -
EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CERTO, LÍQUIDO E EXIGÍVEL – NULIDADE AFASTADA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO – CÁLCULO – PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Cédula de Crédito Bancário constitui título extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, devidamente demonstrada pela instituição financeira em planilha de cálculo.

Ao alegar o excesso de execução, incumbe ao embargante declarar na petição inicial o valor que entende correto e apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, o que não foi cumprido.

A realização de
perícia contábil não se faz necessária
já que a execução decorre do inadimplemento de cédula de crédito bancário, cujas condições já constam do respectivo instrumento, juntado pela instituição financeira exequente nos autos da Ação de Execução, donde as informações podem ser extraídas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1002564-06.2021.8.11.0037

APELANTE: INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais Eireli
, de sentença que julgou improcedente os Embargos à Execução opostos em face do
Banco Bradesco S.A.
.

Explica que o objeto da demanda é a cobrança da quantia de R$ 256.028,07, lastreada em Cédula de Crédito Bancário.

Alega que o título apresenta diversas ilegalidades que levam a nulidade da execução. No ponto, diz que o título carece de certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos do art. 783 do CPC, por apresentar juros remuneratórios cumulados com moratórios, além da incidência da correção monetária, em evidente abusividade. Assevera, ainda, a aplicação de capitalização diária.

Sustenta, também, o excesso de execução, o que poderá ser verificado por meio de perícia contábil, o que não foi observado pelo Juízo.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar a sentença para reconhecer os vícios que maculam o título que lastreia a execução, ante a cobrança de encargos abusivos e ilegais, com a extinção da ação, ou que seja devolvido ao Juízo de origem para a realização da prova pericial contábil.

Contrarrazões (id 142571270).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1002564-06.2021.8.11.0037

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
recurso é de sentença que julgou improcedente os Embargos à Execução.

A controvérsia cinge-se em verificar a alegada ausência de liquidez, exigibilidade e certeza do título executivo, bem como se há excesso de execução, ou ainda, quanto à necessidade de realização de perícia contábil.

Trata-se de Ação de Execução ajuizada pelo Banco Bradesco S.A., lastreada em Cédula de Crédito Bancário Empréstimo – Capital de Giro n. 012.543.172, emitida em 17/12/2019, no valor original de R$ 200.000,00, para pagamento em parcela única prefixada, no montante total de R$ 221.375,45, com vencimento em 03/04/2020.

A controvérsia está em saber se o título carece de certeza, liquidez e exigibilidade e se necessária a realização de perícia contábil para verificar eventual excesso de execução.

Pois bem. De início, registra-se que eventual divergência nos valores cobrados não torna o título ilíquido ou inexigível, porque é cobrado o valor nele estampado, sendo que erro no cálculo de atualização implicaria em excesso na execução e não na nulidade da ação.

Não fosse isso, é certo que a Cédula de Crédito Bancário constitui título extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, devidamente demonstrada pela instituição financeira em planilha de cálculo.

Acerca da matéria, dispõe o art. 28 da Lei 10.931/2004:

“Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é titulo executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º.”

Portanto,
não há que se falar em nulidade da execução por ausência de título líquido, certo e exigível
.

Por sua vez, a apelante alega o excesso de execução, em razão da cumulação de juros de mora, juros remuneratórios e correção monetária, além de capitalização diária.

Sucede que ao alegar o excesso de execução, incumbe ao embargante declarar na petição inicial o valor que entende correto e apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, o que não foi cumprido.

Com efeito, dispõe o art. 917, do CPC:

“Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

[...]

III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

§ 3o Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

E nem se diga que referido demonstrativo depende de perícia contábil. Ora, não há elemento técnico a ser comprovado, já que a execução decorre do inadimplemento de cédula de crédito bancário, cujas condições já constam do respectivo instrumento, juntado pela instituição financeira exequente nos autos da Ação de Execução, donde as informações podem ser extraídas.

Nesse sentido, este e. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – FALTA DE DIALETICIDADE DO RECURSO APRESENTADO PELOS EMBARGANTES – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – EXCESSO DE EXECUÇÃO - PROVA TÉCNICA PRESCINDÍVEL – EMBARGANTES QUE NÃO DECLINARAM O MONTANTE DO EXCESSO E NÃO APRESENTARAM MEMÓRIA DE CÁLCULO - REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS MANTIDA – INTELIGÊNCIA DO ART. 739-A, § 5º, DO CPC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE – ARBITRAMENTO EM CONSONÂNCIA COM O QUE PRECEITUAM OS §§ 3º E 4º DO ARTIGO 20 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1976 - AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Observa-se que as razões recursais lançadas no Apelo apresentado pelos embargantes guardam correlação com o conteúdo da decisão recorrida, tendo em vista que os Apelantes escoram sua fundamentação na alegação de que os
embargos não poderiam ter sido rejeitados preliminarmente, porquanto, na hipótese, a perícia contábil se fazia essencial para se chegar ao valor devido. Assim, não há que se falar em falta de dialeticidade, conforme alega o embargado/Apelado Banco John Deere S.A.

2. Embora haja pedido expresso para a realização de
perícia contábil, a meu sentir, requerida prova não se faz necessária na espécie sub judice, porquanto o aludido excesso de execução poderia ter sido demonstrado inicialmente por simples cálculo aritmético.

3. Logo, considerando que os embargantes/primeiros Apelantes não declinaram o montante do
excesso, bem como não juntaram a memória de cálculo, revela-se descabida a análise da alegação de cobrança indevida que cominaria em excesso de execução razão pela qual acertadamente decidiu o sentenciante pela rejeição liminar dos embargos.

4. É cediço que, nas causas em que não houver condenação, como na hipótese, os honorários advocatícios devem ser fixados de forma equitativa pelo juiz, nos termos do art. 20, § 4º do Código de Processo Civil, de acordo com os critérios elencados no parágrafo §3º do mesmo dispositivo, não ficando, contudo, adstritos aos limites, mínimo de 10% e máximo de 20%, nele estabelecidos.

5. Nesse contexto, os honorários advocatícios devem ser arbitrados, atendendo-se às circunstâncias de cada caso, tais como: a relevância da ação e o valor da causa, a complexidade e a dificuldade das matérias discutidas, o trabalho e o tempo despendido pelo profissional, o local da realização do serviço, dentre outras.

6. A verba honorária deve respeitar a atividade desenvolvida pelo advogado, sem elevá-la a patamares estratosféricos e nem barateá-la com aviltamento da profissão, devendo ser fixada de modo que represente adequada e justa remuneração ao trabalho profissional.

(N.U 0010665-98.2014.8.11.0003, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/09/2016, Publicado no DJE 26/09/2016)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO – DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ARTIGO 739-A, § 5º, DO CPC/73 – REJEIÇÃO LIMINAR – SENTENÇA MANTIDA – DECISÃO CITRA PETITA – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado dos
embargos à execução, se não há elemento técnico a ser provado por eventual
perícia, tampouco necessidade de apresentação de outros documentos que não os já apresentados pelas partes.
Os embargos à execução que tem como fundamento a revisão das cláusulas pactuadas (em razão da abusividade/ilegalidade dos encargos) possui natureza de
excesso de execução, sendo necessária a indicação pelo embargante do valor incontroverso e a apresentação do demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de rejeição liminar,nos termos do art. 917, § 3º e 4º, do CPC.
(N.U 0018301-35.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 26/06/2019)

Não há, assim, elementos a alterar a r. sentença.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022